Tribunal: TJSP
Processo: 0002424-18.2014.8.26.0101
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Responsabilidade civil do Estado - Compensação de danos extrapatrimoniais – Aluno que sofreu ferimento no peito enquanto brincava com outras crianças nas dependências de escola pública – Colisão acidental com objeto constitutivo da edificação do prédio - Responsabilidade civil da Administração Pública não-configurada – Ausência de omissão de socorro – Servidores que o prestaram na unidade

Ementa:
Responsabilidade civil do Estado - Compensação de danos extrapatrimoniais – Aluno que sofreu ferimento no peito enquanto brincava com outras crianças nas dependências de escola pública – Colisão acidental com objeto constitutivo da edificação do prédio - Responsabilidade civil da Administração Pública não-configurada – Ausência de omissão de socorro – Servidores que o prestaram na unidade escolar, tendo contatado a genitora do aluno, que, por sua vez, o acompanhou ao hospital, juntamente com a diretora do colégio – Lesão de natureza leve que não causou implicações permanentes à saúde física ou mental do aluno - Inexistência de nexo de causalidade - Precedentes deste E. Tribunal - Sentença de improcedência mantida - Recurso desprovido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000749518
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0002424-18.2014.8.26.0101, da Comarca de Caçapava, em que são
apelantes
CAUÃ
ZACCARELLI
DOS
REIS
MARINHO
(REPRESENTADO(A) POR SUA MÃE) e IRENE MARIA ZACCARELLI
DOS REIS (REPRESENTANDO MENOR(ES)), é apelado PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAÇAPAVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U. Declara o segundo juiz,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E OSVALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
Souza Meirelles
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n° 000242418.2014.8.26.0101
Apelante: Cauã Zaccarelli dos Reis Marinho,
representado
pela
genitora
Irene
Maria
Zaccarellie dos Reis
Apelado: Municipalidade de Caçapava
Comarca: Caçapava
Vara: 2a Vara Cível
Juíza
prolatora:
Dra.
Simone
Cristina
de
Oliveira Souza da Silva
TJSP (voto no 15795)
Responsabilidade civil do Estado - Compensação de
danos extrapatrimoniais
Aluno que sofreu
ferimento no peito enquanto brincava com outras
crianças nas dependências de escola pública

Colisão acidental com objeto constitutivo da
edificação do prédio - Responsabilidade civil da
Administração Pública não-configurada
Ausência
de omissão de socorro
Servidores que o
prestaram na unidade escolar, tendo contatado a
genitora do aluno, que, por sua vez, o acompanhou
ao hospital, juntamente com a diretora do colégio
Lesão de natureza leve que não causou implicações
permanentes à saúde física ou mental do aluno -
Inexistência de nexo de causalidade - Precedentes
deste E. Tribunal - Sentença de improcedência
mantida - Recurso desprovido
Apelação cível manejada por Cauã Zaccarelli
dos Reis Marinho, representado pela genitora Irene Maria Zaccarelli
dos Reis nos autos de processo pelo rito ordinário ajuizado em face da
Municipalidade de Caçapava, os quais tramitaram na 2a Vara da
referida Comarca, cujos pedidos foram julgados improcedentes,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
deixando de condenar a requerida ao pagamento de compensação por
danos extrapatrimoniais decorrentes de ferimento sofrido por aluno em
escola municipal.
Vindica a apelante a desconstituição da r.
sentença, a fim de que reconhecido dano alegadamente sofrido pelo
aluno, consistente em abalos psicológicos, decorrentes de ferimento na
região do mamilo com a ponta de um parafuso, nas proximidades da
quadra de esportes da escola em que estudava. Alega que, por se tratar
de uma criança, a recuperação psicológica é mais demorada, o que
poderá ser para sempre.
Recurso
tempestivo,
bem
processado
e
contrariado (fls. 170/172).
A E. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-
se pelo desprovimento do apelo (fls. 176/179).
Tal, em abreviado, o relatório.
A parte autora alega que, em outubro de 2013,
estava brincando no intervalo da aula de pega-pega com amigos, em
volta da quadra de esportes, pelo lado de fora, quando passou pelo poste
contendo um parafuso saliente, o qual penetrou em seu peito, causando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
um corte profundo. Disse que ficou pendurado no parafuso, pela camisa
lavada de sangue, o que o deixou muito nervoso, chorando e gritando por
socorro. Sustenta não ter sido adequado o monitoramento das crianças
pelo inspetor de alunos e que foi levado ao hospital pela mãe, chamada
ao local após o acidente, e pela diretora do colégio. Levou 7 (sete)
pontos externos no peito e ficou 8 (oito) dias em casa tomando
antibióticos. Ficou muito traumatizado, tanto nos dias seguintes ao
ocorrido, como em tempo bem posterior, quando passou a ter pesadelos,
não dormia bem à noite, não queria mais frequentar a escola, tornou-se
agressivo, medroso, agitado, e teve que iniciar um tratamento psicológico
para ajudá-lo a recuperar-se dos traumas sofridos.
Relatou que no dia do ocorrido, funcionários da
prefeitura serraram o parafuso e sobras do arame da tela, prejudicando a
perícia no objeto. As mães de alunos já haviam relatado à diretora da
unidade escolar sobre as irregularidades causadoras do acidente, mas
nada foi feito. Reafirma que, no caso em tela, trata-se de acidente
causado a uma criança e que cabe ao poder público o dever de dar
assistência e reparar o dano, e não tentar se eximir da responsabilidade.
Em que pese ao inconformismo do apelante, o
recurso não comporta provimento.
Não se ignora que o ferimento pode ter causado
algum sofrimento e dores no aluno. Contudo, a parte autora não obteve
êxito ao provar que os prejuízos sofridos decorrem da atuação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Administração Pública e, consequentemente, não restou configurado o
nexo de causalidade entre os eventos danosos e ato ou omissão da
requerida.
A
Sexta
Carta
Republicana
consagrou
expressamente em seu art. 37, §6o a responsabilidade civil do Estado.
Ou seja, as pessoas jurídicas de direito público, além das de direito
privado prestadoras de serviço público, são responsáveis objetivamente
pelos danos que seus agentes causarem à esfera de direitos de outrem,
bastando para tanto o delineamento do ato causador (conduta), do dano
e do nexo de causalidade e ausência de causa excludente de
responsabilidade.
Com efeito, possui a instituição educacional
estatal o dever de guarda e de vigilância, devendo agir de modo a
preservar a integridade física e psíquica daqueles enquanto estiverem
sob sua custódia. Entretanto, no caso em tela, o ferimento sofrido pelo
autor não decorreu de qualquer conduta ou omissão dos agentes
públicos no exercício da guarda ou vigilância dos alunos, para fins
educacionais.
Isso porque, como acertadamente apontou o
magistrado a quo, “É incontroverso o dano sofrido pelo autor, o qual foi
comprovado por meio do laudo elaborado por médico integrante do Instituto
de Medicina Social e Criminológica do Estado de São Paulo que informou que o
autor sofreu lesão cicatricial em sua aureola direita de 6,2 centímetros devido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a um parafuso de uma pilastra do pátio da escola e que foi possível estabelecer
nexo de causalidade entre os fatos narrados e a sequela estética apresentada
(fls. 132/136). Todavia, persiste neste órgão julgador duvida acerca do nexo de
causalidade entre a lesão e a conduta da ré, posto que não foi produzido
nenhum elemento de convicção, não podendo, desta forma, ser excluída a
culpa exclusiva da vítima” (fls. 156).
Ora, natural da idade escolar que os alunos
sofram lesões de natureza leve em atividades recreativas. Nesse
contexto, não se pode atribuir responsabilidade ao Poder Público no caso
em tela, porquanto o evento danoso, qual seja, a colisão com objeto
constitutivo da estrutura civil do prédio escolar, teria ocorrido
independentemente do grau de vigilância exercido sobre ele. Ademais,
vê-se pelas fotografias juntadas aos autos (fls. 13/14), pela parte autora,
que a quadra esportiva encontra-se em bom estado de conservação e
com materiais estruturantes encontrados, usualmente, em construções
similares.
Além disso, não restou comprovado nos autos
omissão de socorro. Narra a própria parte autora que foi prestada
assistência na unidade escolar, tendo contatado a genitora do aluno, que,
por sua vez, o acompanhou ao hospital, juntamente com a diretora do
colégio, onde recebeu os cuidados necessários.
Demais a mais, o fato de a lesão não ter
causado implicações permanentes ou graves à saúde física ou mental do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aluno, conforme atestado pela perícia (fls. 131/136), denota que o socorro
foi tempestivo e regularmente prestado, tanto pelos servidores da escola,
quanto pela genitora e equipe médica.
Nesse cenário, inafastável a conclusão de que o
demandante não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo do
seu direito, nos termos do artigo 373, I do CPC/2015.
Nesse mesmo sentido, já se posicionou a
jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:
APELAÇÃO

RESPONSABILIDADE
CIVIL
DO
ESTADO
LESÃO CORPORAL SOFRIDA DENTRO
DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO
DANOS
MORAIS
Pretensão inicial voltada à reparação
moral do autor, à época absolutamente incapaz, em
decorrência de lesão no braço sofrida durante a aula
de educação física dentro do estabelecimento de
ensino em que estudava Responsabilidade objetiva
(art. 37, §6o, da CF/88) elidida
Segundo se
depreende dos elementos de informação contidos
nos
autos,
não
restou
configurada
a
responsabilidade objetiva da Administração, pois,
além de não ter sido comprovado o dano alegado na
inicial (quebra do braço), inexistiu falha de conduta
por parte da Diretoria da Escola Estadual e de seu
corpo docente - Dever de reparação não configurado
Sentença de procedência reformada
Recurso da
Fazenda
Estadual
provido.
(TJSP;
Apelação
0002586-16.2012.8.26.0543; Relator (a): Paulo Barcellos Gatti; Órgão
Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro de Santa Isabel - 1a
Vara; Data do Julgamento: 30/10/2017; Data de Registro: 07/11/2017)
RESPONSABILIDADE CIVIL
Estabelecimento de
ensino
Alegação de agressão física entre alunos
menores de idade
Perda de um dente de leite e
amolecimento de outro, com posterior extração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Omissão
de socorro e ausência de imediata
comunicação aos pais
Ação de indenização por
danos morais proposta pelo menor e seus pais
contra a instituição de ensino
Sentença de
procedência Apelo da ré Elementos de prova que
não permitem concluir a ocorrência da alegada
agressão física, mas tão somente de um choque
acidental entre os menores enquanto brincavam no
interior da escola
Omissão de socorro igualmente
não verificada
Comprovação apenas de que a
escola não comunicou imediatamente aos pais o
ocorrido, aguardando o término das aulas

Permanência
na
escola
que
não
acarretou
consequências de qualquer nível de gravidade à
saúde do menor
Abalo moral indenizável não
caracterizado
Indenização inexigível
Ação
improcedente
Apelação provida (TJSP; Apelação
0049680-76.2009.8.26.0506; Relator (a): Carlos Henrique Miguel
Trevisan; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de
Ribeirão Preto - 3a. Vara Cível; Data do Julgamento: 24/08/2016; Data
de Registro: 25/08/2016)
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE
E AGRESSÃO SOFRIDOS PROFESSOR EM ESCOLA
PÚBLICA. OMISSÃO ESPECÍFICA DO ESTADO.
TIPIFICAÇÃO.
DANOS
MORAIS.
INDENIZAÇÃO.
SEQUELAS
FÍSICAS
E
PSICOLÓGICAS.
ADMISSIBILIDADE. O ferimento experimentado pelo
ofendido ao fechar o portão da escola além de não
causar sequela incapacitante, ao que tudo indica, foi
provocado pelo próprio autor, inexistindo qualquer
prova no que consistiria a responsabilidade do
Estado por este evento. As agressões praticadas por
aluno dentro da unidade escolar revelaram a
confirmação do temor comunicado pelo autor à
autoridade policial, um dia antes de sofrê-las, ao
elaborar um BO por ameaça. Elas são suficientes,
portanto, para tipificar a omissão específica do
Estado de molde a caracterizar a lesão, que na
espécie é moral, porquanto revelada pela dor,
vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à
normalidade,
interferiu
intensamente
no
comportamento psicológico do ofendido. Dano moral
in re ipsa configurado na espécie. EMBARGOS
ACOLHIDOS
PARCIALMENTE.
(TJSP;
Embargos
Infringentes
0004585-63.2005.8.26.0053;
Relator
(a):
Amorim
Cantuária; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro
Central - Fazenda Pública/Acidentes - 13a Vara de Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 09/08/2011; Data de Registro: 12/08/2011)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sendo assim, de rigor a mantença do decisório
singular, por seus próprios e judiciosos fundamentos.
Como consectário lógico do julgamento, cumpre
majorar a verba honorária em dois por cento (2%), a título de honorários
recursais, nos termos do art. 85, §11 do CPC/15, observada a
gratuidade.
Antecipo-me,
por
diretiva
de
economia
processual, à guisa de recomendação1 e calcado sobretudo no
interesse público em agilizar o acesso aos Tribunais Superiores da
República, a expender os principais critérios que ordinariamente balizam
esta Relatoria no juízo de admissibilidade dos embargos declaratórios, os
quais expressam a compreensão majoritária deste Egrégio Tribunal de
Justiça e do A. Superior Tribunal de Justiça e, uma vez observados,
prestam-se como roteiro seguro para se suprimir eficazmente o risco de
serem recepcionados como procrastinatórios e incorrerem as partes na
sanção pecuniária estipulada no art. 1.026, parágrafo segundo, do
1“A recomendação é apenas uma sub-espécie do conselho. Conselho e recomendação distinguem-se pela
intensidade: o conselho implica, face à recomendação, uma exortação mais forte ao seu seguimento”.
Enquanto o “conselho” se relaciona com uma ação ou omissão, existe na “recomendação” o “aconselhar” de uma
pessoa para com ela se constituir ou não uma relação jurídica. Conquanto para o imaginário do leigo se delineie
impossível discernir entre “conselho”, “recomendação”, “informação” como categorias autônomas, todas
integram o conceito de “pré-compreensão”, que se tornou patrimônio comum da Ciência do Direito. Conselhos,
recomendações, informações - de nossa parte acrescentando as advertências (v.g. ineficazes como cláusula de
exoneração de responsabilidade civil: cf. José de Aguiar Dias, Responsabilidade Civil, volume II, Forense, 1979, p.
342) afiguram-se de livre convicção, não gerando efeito vinculativo de direito substancial ou processual para
quem emita sobreditas declarações unilaterais de vontade nem para quem as receba, excepcionalizado contudo
no Direito Positivo brasileiro, ao que saibamos, pelas “informações” nas formas omissivas e comissivas de que
tratam os artigos 6° e 14 do Código de Defesa do Consumidor. RATZ, in HandelsgesetzbuchGrosskomentarBegründet
von H. Staub, Dritter Band, 1.Halbband, 3a ed. Berlin/Nova York, 1978, Anhangzu § 349, anot.1 (338). RGRK-
STEFFEN,
anot.3
ao
676,
in
SOERGEN
KommentarzumBürgerlichenGesetzbuch,
Band
3,
11a
ed.,
Stuttgart/Berlin/Koen/Mainz, 1980. Fonte bibliográfica em Português: JORGE FERREIRA SINDE MONTEIRO,
Responsabilidade por Conselhos, Recomendações ou Informações, Livraria Almedina, Coimbra, 1989, pp.11/15. Nota
explicativa do Desembargador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Código de Processo Civil:
I
desnecessidade do enfrentamento pelo
magistrado de todas as questões suscitadas pelas partes quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão(STJ, 1a
Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j.
8.6.2016).
II - Não se exige enumeração ou interpretação
expressa de dispositivos legais, pois...
“não cabe esse recurso em matéria
cível para o Judiciário mencionar
qual a lei, ou o artigo dela, ou da
Constituição
Federal
etc.,
que
esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo
não é omissão no sentido legal: não
existe
tal
pressuposto
para
a
completude do julgamento cível. Essa
subsunção
de
natureza
tópica
é
assunto para qualquer intérprete.
Para a fundamentação do julgado o
necessário e suficiente é que se
trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes contidos no
sistema jurídico2.”
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
22EDcl no 147.433-1/4-01/SP, 2a Câmara Civil, citados nos EDcl no 199.368-1, julgado pela 1a
Câmara, Des. Rel. Guimarães e Souza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
I - Incabíveis os embargos de declaração se inexiste
omissão, obscuridade ou contradição no acórdão
recorrido.
II - O Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se
acerca de todos os artigos de lei invocados pela
parte, desde que decida a matéria questionada sob
fundamento suficiente para sustentar a manifestação
jurisdicional.
III - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RMS
11.909/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 01/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 268 o grifo o foi
por nós)
III
os embargos de declaração não se
prestam à revisão do julgado, posto que pelos quais “não se pede que
redecida; pede-se que reexprima”(PONTES DE MIRANDA, Comentários
ao Código de Processo Civil, Forense, Tomo VII, 1975, p. 400):
Embargos de declaração em embargos de declaração
em
agravo
regimental
em
recurso
especial.
Repetição de indébito. Restituição por via de
precatório. Possibilidade. Matéria decidida pela 1a.
seção no REsp 1.114.404/MG, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, DJ 22/02/2010, sob o regime
do art. 543-C do CPC. Inexistência de omissão.
Revisão do julgado. Inadmissibilidade. Embargos de
declaração da FazendaNacional rejeitados.
(...)
4. É da tradição mais respeitável dos
estudos de processo que o recurso de
Embargos de Declaração, desafiado contra
decisão judicial monocrática ou colegiada,
se subordina, invencivelmente, à presença
de pelo menos um destes requisitos: (a)
obscuridade,
(b)
contradição
ou
(c)
omissão, querendo isso dizer que, se a
decisão embargada não contiver uma dessas
falhas, o recurso não deve ser conhecido
e, se conhecido, deve ser desprovido.
5. Não se presta este recurso sui
generis à finalidade de sustentar eventual
incorreção
do
decisum
hostilizado
ou
propiciar novo exame da própria questão de
direito material, de modo a viabilizar, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido; no caso, da
leitura da extensa peça recursal, observa-
se claramente ser esse o intuito da
embargante.
6. Ante o exposto, rejeitam-se os Embargos
Declaratórios. (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp no
1.086.243/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a Turma,
j. 5.2.2013 o grifo o foi por nós).
IV - Ainda que se entenda que o julgado
contém vícios, o art. 1.025, do Código de Processo Civil é expresso
no sentido de que:
“Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré- questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição ou obscuridade”.
Ficam as partes notificadas de que, em caso de
oposição de embargos declaratórios, o processamento e o julgamento
serão realizados por meio de sessão virtual permanente.
Postas tais premissas, por meu voto, nego
provimento ao recurso.
Souza Meirelles
Desembargador
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002424-18.2014.8.26.0101
Voto no 51.435
DECLARAÇÃO DE VOTO
Concorde com o voto do eminente Desembargador Relator penso,
entretanto, seja meu dever esclarecer que o não acompanho na parte final de
sua manifestação, aquela referente à antecipação de seu entendimento acerca
dos embargos de declaração.
E assim o faço por entender ser vedado ao Poder Judiciário antecipar-se
ao pedido do eventual interessado, pedido cuja formulação ainda nem sequer é
possível, por isso que não há como oferecer embargos declaratórios antes de
proferido o julgamento.
É do próprio voto do eminente Desembargador Relator o reconhecer
estar ele antecipando-se às partes, para estabelecer critérios de admissibilidade
de eventuais, futuros e incertos embargos de declaração.
Tais condições, no entanto, não se encontram elencadas no dispositivo
legal que trata dos embargos declaratórios (CPC, art. 1.022), decorrendo apenas
de construção jurisprudencial e esbarrando na vedação insculpida no inciso
XXXV, do artigo 5o, da Constituição Federal.
A advertência quase soa como ameaça ao asseverar que observados os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
critérios referidos “suprime-se eficazmente o risco da sanção pecuniária
estipulada no art. 1 .026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil”.
Nem se diga tratar-se de recomendação
. A atividade judicial guia-se pelo
aforismo da mihi facto dabo tibi jus, onde não se encontra nenhuma referência,
ainda que singela, à possibilidade de recomendar ou aconselhar.
Do mesmo modo, a eventual ocorrência de interesse público “em agilizar
o acesso aos Tribunais Superiores da República ” (sic) não pode servir como
justificativa para coarctar o direito da parte em obter esclarecimentos a respeito
do julgado, sempre que verificadas as hipóteses legais.
Estas as razões pelas quais meu voto, embora acompanhe aquele
proferido pelo eminente Relator, não o subscreve em relação à prepostera
abordagem da questão dos embargos de declaração.
José Orestes de SOUZA NERY, Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
12
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO DE SOUZA MEIRELLES
127EAEAF
13
14
Declarações
de Votos
JOSE ORESTES DE SOUZA NERY
12CF617E
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0002424-18.2014.8.26.0101 e o código de confirmação da tabela acima.